Tribunal: TJSP
Processo: 0009094-83.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009094-83.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALEX ALMEIDA DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009094-83.2020.8.26.0482 -Voto no 33628
2
Voto:
33628
Agravo em Execução: 0009094-83.2020.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
2a Vara das Execuções Criminais
Execução:
407.234
Agravante:
Alex Almeida de Jesus
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Alex Almeida de Jesus contra a respeitável decisão
proferida em 1 de setembro de 2020, que indeferiu pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência do requisito subjetivo
(fls. 48/49).
Sustenta, em síntese, preencher os
requisitos legais exigidos para a obtenção do benefício de
progressão ao regime aberto, bem como estar insuficientemente
fundamentada a decisão que indeferiu o pleito (fls. 1/7).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 11/19), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 20) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento
do recurso (fls. 55/60).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009094-83.2020.8.26.0482 -Voto no 33628
3
O sentenciado cumpre pena total
de 17 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão pela prática de roubos
circunstanciados, com término da pena previsto para 21 de outubro
de 2024 (fls. 24/31).
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo
(cumprimento mínimo estabelecido em lei) e subjetivo (ostentar bom
comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a realização
de exame criminológico).
Incontroverso o requisito objetivo.
O exame criminológico e o parecer
da Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação
originária do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, não mais
constituem etapa prévia para a aferição do requisito subjetivo.
Diante disso, tem-se que, para a
análise do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de
bom comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais,
com base nas peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente
motivada em elementos concretos a indicar a necessidade, pode-se
determinar a realização de exame criminológico.
Reiterativa a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009094-83.2020.8.26.0482 -Voto no 33628
4
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROGRESSÃO.
EXAME CRIMINOLÓGICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
439/STJ. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em consenso, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
entende que o exame criminológico constitui um
instrumento útil para a formação da convicção do
magistrado, servindo como balizamento acerca
dos riscos de colocar um condenado em contato
amplo com a sociedade, não se podendo reconhecê-
lo como constrangimento ilegal, pois é uma
avaliação feita por meio de entrevista, sem
qualquer ofensa física ou moral (Súmula no
439/STJ). 2. A decisão arrimada no fato de que o
atestado de boa conduta carcerária do apenado é
insuficiente, determinando o prévio exame pericial
para demonstrar o preenchimento do requisito
subjetivo, constitui motivação inidônea, violando o
art. 112, § 1o, da Lei no 7.210/84. 3. Ordem
concedida para restabelecer o decisum do Juízo da
Vara das Execuções Penais.” (STF, 5a Turma, HC no
174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera Macabu, DJe
03.05.2011)
O
agravante
possui
bom
comportamento carcerário (fls. 24), mas é insuficiente para aferição do
mérito, diante da excepcionalidade do presente caso.
Verifica-se pelo Boletim Informativo
a necessidade de prévio exame criminológico: o recorrente cumpre
pena por crimes graves, cometidos mediante grave ameaça e violência
à pessoa, e possui faltas disciplinares registradas em seu prontuário
(fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009094-83.2020.8.26.0482 -Voto no 33628
5
A situação peculiar exige maior
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-se,
portanto, necessário o exame criminológico para melhor análise do
requisito subjetivo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Alex Almeida de Jesus, para
determinar a realização de exame criminológico e, logo após, ser
reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo das Execuções
Criminais.